Tribunal: TJDFT
Processo: 0738955-84.2023.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. AUDITOR FISCAL DE ATIVIDADES URBANAS. EDITAL NORMATIVO No 1/2022. ANULAÇÃO DE QUESTÃO. CRITÉRIO DE CORREÇÃO. CONTROLE JURISDICIONAL. EXAME DE LEGALIDADE. COBRANÇA DE MATERIAL NÃO INCLUÍDA NO EDITAL. ILEGALIDADE. SEGURANÇA CONCEDIDA.
1. Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade (Lei no 12.016/2009, art. 1o).
2. Tratando-se de concurso público, a interferência do Poder Judiciário é excepcional e somente se justifica em caso de ilegalidade ou inconstitucionalidade, não identificadas de plano no caso concreto (STF, Tema 485).
3. Não cabe ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora e rever os critérios de formulação e correção de questões de provas de concurso público - à exceção de casos teratológicos -, estando o seu controle restrito à legalidade do certame.
4. A cobrança de matéria não prevista no conteúdo programático do edital do concurso público viola direito líquido e certo, por ser flagrantemente ilegal (STF, Tema 485).
5. Recurso conhecido e provido.